Tribunal: TJPA
Processo: 0802297-14.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10919 - Aborto qualificado
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802297-14.2022.8.14.0000

PACIENTE: WILLI RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREIRO MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0802297-14.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800941-19.2021.8.14.0032

IMPETRANTE: DR. CELSO LUIZ FURTADO SILVA OAB/PA - 12.652

PACIENTE: WILLI RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 121, § 2º, inciso II c/c art.14, II do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________________________________

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PEDIDO REITERADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1.
Fundamentação inidônea constitui reiteração de pedido deduzido em Habeas Corpus anterior.

2. Princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4. Ordem conhecida parcialmente e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0802297-14.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800941-19.2021.8.14.0032

IMPETRANTE: DR. CELSO LUIZ FURTADO SILVA OAB/PA - 12.652

PACIENTE: WILLI RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 121, § 2º, inciso II c/c art.14, II do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
WILLI RODRIGUES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE.

De acordo com a Impetração, o paciente se encontra custodiado desde o dia 16/07/2021, pela suposta prática do crime previsto nos artigos 121, § 2, II c/c art.14, II do CPB, sob o fundamento da garantia da ordem pública e instrução processual.

Aduz o impetrante que os fundamentos e motivos que ensejaram e deram suporte para a manutenção da custódia preventiva, não se mostram suficientes para subsidiar o decreto prisional, baseando-se apenas na gravidade do delito, não levando em consideração outras questões do demandante, como por exemplo, que o mesmo é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito no distrito da culpa.

Alega que o coacto se encontra preso há 210 (duzentos e dez) dias, com audiência marcada para 30/03/2022, perfazendo o total de 240 (duzentos e quarenta dias) custodiado, em desobediência ao artigo 312 § 2º do CPP, caracterizando constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, sendo o pedido de revogação da medida segregacionista negado mais de uma vez pelo Juízo singular.

Por tais razões, pugna pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja posto em liberdade e, no mérito, que seja confirmada a decisão liberatória.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 10/03/2022, por meio do Ofício nº 04/2022 – GJ/MTA (ID nº 8480484).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial conhecimento e na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas devem ser conhecidas em parte.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Em que pese o argumento defensivo quanto a ausência de motivos ensejadores para a manutenção da medida cautelar, não merece acolhimento a pretensão, isto porque esta tese trazida para debate neste remédio constitucional, constituem mera reiteração de argumento deduzido no Habeas Corpus nº 0811896-11.2021.8.14.0000, o qual foi denegado no dia 16/12/2021, conforme a ementa a seguir:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – HOMICÍDIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública. Paciente possuidor de comportamento agressivo e violento.

2. Presentes os requisitos da prisão preventiva, diante do modus operandi. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO ÓRGÃO MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Nesse sentido, trago à colação os ensinamentos do professor Guilherme de Souza Nucci, sobre a reiteração de Habeas Corpus e posicionamento deste E. Tribunal:

[...] Quando houver denegação da ordem, é possível que, existindo fato ou prova nova, o pedido seja reiterado ao juiz ou tribunal. LOGICAMENTE, SEM O REQUISITO INÉDITO (FATO OU PROVA), NÃO SERÁ CONHECIDO O PEDIDO [...] Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 1060.

[...] Reiteração de pedido. Inadmissibilidade. Ordem não conhecida. Decisão por maioria. 1. Tratando-se de reiteração de pleito anteriormente formulado, não há o que se falar em conhecimento da ordem, posto que em sede de habeas corpus é inadmissível a formulação de pedido já apreciado e decidido em anterior impetração, salvo na hipótese de apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos, o que não ocorreu no caso em apreço [...] TJPA. HC 200830053027. RELATORA: VANIA LUCIA SILVEIRA. CCR. DJ. 22/10/2008 Cad.1 Pág.10

Assim, deixo de conhecer tal premissa.

No que tange a alegação do excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processual. Além disso, de acordo com as informações prestadas pela referida autoridade, o processo criminal no qual o paciente figura como réu se encontra tramitando regularmente, diante das particularidades do feito, aguardando a realização de audiência designada para a data próxima de 30/03/2022.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal, não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Nesse sentido, entende este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 -
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.
2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante, é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto
conheço parcialmente
do presente mandamus e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/06/2022